Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-46.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005912-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RAFAEL REGINATO - CPF: 026.988.951-52 (EMBARGADO), JESSICA CRISTINA VAQUERO - CPF: 080.922.759-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – LIMITAÇÃO DA MULTA – VALOR MANTIDO - FIXADO PRAZO PARA CUMRPIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ACÓRDÃO REFORMADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado.

In casu
, ocorreu omissão no julgamento do recurso de agravo de instrumento, eis que não apreciou o pedido de limitação da multa e fixação de prazo razoável ao cumprimento da obrigação fixada em sede de tutela de urgência.

Todavia, a matéria elencada nos Embargos não modifica o entendimento adotado anteriormente, deve-se manter inalterado o resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAL NACIONAL UNIMED
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante sustentou que há omissão na decisão recorrida, eis que não que não houve limitação de dias-multa no caso de descumprimento da medida, e nem fixação de prazo para o cumprimento da obrigação.

Sob esses argumentos, pleiteou a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados.

Contrarrazões no ID 92986477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

É cediço que os Embargos de Declaração são oponíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na sentença ou acórdão.

Desse modo, sabe-se que a atribuição de efeitos infringentes ao Recurso é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual vício justifique a consequente alteração do julgado embargado.

Esses casos excepcionais, conforme leciona MARINONI:
são identificados, em regra, como decisões teratológicas e absurdas, em que é evidente o descompasso da decisão com o direito incidentes na espécie ou com os fatos correspondentes.
(MARINONI, Luiz Guilherme & ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

In casu,
ao reexaminar os autos, verifico que de fato o aresto embargado efetivamente deixou de apreciar todas as teses expostas pelo Embargante no tocante à limitação da multa, bem como à fixação de prazo para o cumprimento da obrigação.

Pois bem. É incontroverso que a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação da
astreinte
tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo no artigo 536, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a multa foi aplicada a fim de compelir o Embargante a cumprir a decisão, consistente em obrigação de fazer para a
implantação do plano de saúde inicialmente contratado,
com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo.

A referida pena foi arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia; contudo, não houve limitação pelo Julgador
a quo
, e também não houve pronunciamento acerca dessa questão no julgamento do Agravo de Instrumento.

Quanto ao prazo para o cumprimento da determinação, da mesma forma, o Juiz
a quo
não fixou, e também não foi debatido no julgamento do recurso. Entendo por bem fixar um prazo curto, pois, como já dito na decisão embargada,
“o objeto discutido nos autos é o fornecimento de serviços de saúde, pelo que, em última análise, o bem tutelado é a vida, cujo valor é inestimável”.

Após essas ponderações,
acolho os Embargos de Declaração,
concedo-lhes efeito infringente, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação e limito a multa arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Aa qual fica mantida por ser suficiente para impor o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021